Tribunal: TJBA
Processo: 0003166-95.2010.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003166-95.2010.8.05.0027 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ARTUR CESAR NASCIMENTO DE ARAUJO, WILLER SANTOS FERREIRA, CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA APELADO: MANOEL HERMELINO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ART. 10 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência superveniente de interesse processual, em virtude da paralisação do feito por longo período sem manifestação da parte autora. O apelante sustenta nulidade da sentença por inobservância ao devido processo legal, notadamente pela ausência de intimação pessoal exigida nos casos de abandono da causa e pela indevida subsunção dos fatos ao inciso VI do art. 485 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve error in procedendo na extinção do processo sem prévia intimação pessoal da parte autora, como exige o art. 485, §§ 1º e 6º, do CPC; e (ii) estabelecer se o fundamento invocado pela sentença — ausência superveniente de interesse processual — é juridicamente adequado à luz do histórico processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, exige demonstração inequívoca da ausência de interesse processual, o que não se verifica quando a parte autora manifesta interesse no andamento do processo, inclusive com pedidos de suspensão com fundamento no art. 921, III, do CPC. Configura error in procedendo a extinção do processo com base em abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão, conforme determina o art. 485, §§ 1º e 6º, do CPC, bem como a Súmula 240 do STJ. A ausência de intimação específica da parte autora para se manifestar sobre possível extinção do feito por ausência de interesse processual configura violação ao contraditório e à ampla defesa, em desrespeito ao disposto no art. 10 do CPC. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a inércia da parte autora, se configurada, caracteriza hipótese de abandono do processo (art. 485, III, do CPC), exigindo, contudo, a observância das formalidades legais, especialmente a intimação pessoal e o requerimento do réu, sob pena de nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo com fundamento na ausência superveniente de interesse processual não se sustenta quando há atos da parte autora que demonstram intenção de prosseguimento do feito. Configura error in procedendo a extinção do processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal do autor e sem requerimento do réu, conforme exigem os §§ 1º e 6º do art. 485 do CPC e a Súmula 240 do STJ. A ausência de oportunização prévia de manifestação da parte sobre fundamento utilizado na sentença viola o art. 10 do CPC e enseja nulidade da decisão. A nulidade da sentença por vício de procedimento impõe a sua cassação, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 485, III, VI, §§ 1º e 6º; art. 921, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0033541-26.2011.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 24.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003166-95.2010.8.05.0027, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada MANOEL HERMELINO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator